Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-77.2017.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-28

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â CONCURSO DE AGENTES â MANTIDA A QUALIFICA-DORA DO EMPREGO DE ARMA â RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE EM RELAÃÃO A UM DOS RÃUS â AFASTADA A PRETENSÃO DE PARTICI-PAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA â MANTIDA A REINCIDÃNCIA. Quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Somente se reconhece a participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia quando efetivamente evidenciada a contribuiÃ§Ã£o insignificante ou mÃnima do partÃcipe na realizaÃ§Ã£o do intento delituoso. Recurso conhecido e parcialmente provido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00011617720178140036
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: AILTON DOS SANTOS E LENILSON BARBOSA MARTINS (DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - MANTIDA A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA - RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - AFASTADA A PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - MANTIDA A REINCIDÊNCIA. Quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Câmara Criminal Isolada, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 18 de outubro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00011617720178140036
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: AILTON DOS SANTOS E LENILSON BARBOSA MARTINS (DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por AILTON DOS SANTOS e LENILSON BARBOSA MARTINS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Oeiras do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 120 dias multa ao réu AILTON DOS SANTOS e 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão ao réu LENILSON BARBOSA MARTINS, ambas as penas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que: ¿
No dia 24 de fevereiro de 2017, por volta das 20h, em frente a sua residência à rua Castelo Branco, Bairro Marapira, neste município, o denunciado AILTON DOS SANTOS, vulgo ¿CANEQUINHO¿, agindo de livre e espontânea vontade, em comunhão de desígnios (em concurso de agente) o denunciado LENILSON BARBOSA MARTINS, vulgo ¿BEIÇOLA¿, portando arma branca, tipo faca (emprego de arma), subtraíram para ambos um aparelho celular da marca Samsung J3, cor preta, pertencente à vítima MIRIAM QUESIA TAVARES VIANA, sendo que para tanto houve o emprego de grave ameaça, através de uso de arma branca. (...) a vítima estava em frente a sua residência quando foi abordada pelos denunciados, que chegaram em uma bicicleta, instante em que o garupa desceu e anunciou o assalto e mediante ameaça compeliu a vítima a entregar seu aparelho celular. (...) ao tentar entrar em sua casa a vítima foi impedida pelo assaltante ocasionando uma luta corporal, chamando a atenção da filha que estava próximo e começou a gritar, o que fez com que o genitor de MIRIAM aparecesse, fato que fez com que os acusados empreendessem fuga. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 11 de maio de 2017, fl. 05.

Aduzem os Apelantes que a sentença merece reforma em relação ao
quantum
da pena aplicada, em que não foi observada a atenuante da menoridade em relação ao réu AILTON e, em relação à LENILSON deve ser reconhecida a participação de menor importância e, em consequência, a exclusão da qualificadora de coautoria no crime de roubo para ambos os réus. Pretendem ainda a redução da pena de 1/6 a 1/3, bem como a exclusão da reincidência.

Contrarrazões às fls. 75-83.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso a fim de ser reconhecida a atenuante do art. 65, I, do CP.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 30 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00011617720178140036
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: AILTON DOS SANTOS E LENILSON BARBOSA MARTINS (DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por AILTON DOS SANTOS e LENILSON BARBOSA MARTINS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Oeiras do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 120 dias multa ao réu AILTON DOS SANTOS e 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão ao réu LENILSON BARBOSA MARTINS, ambas as penas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Aduzem os Apelantes que a sentença merece reforma em relação ao
quantum
da pena aplicada, em que não foi observada a atenuante da menoridade em relação ao réu AILTON e, em relação à LENILSON deve ser reconhecida a participação de menor importância e, em consequência, a exclusão da qualificadora de coautoria no crime de roubo para ambos os réus. Pretendem ainda a redução da pena de 1/6 a 1/3, bem como a exclusão da reincidência.

O inconformismo dos Apelantes diz respeito à dosimetria da pena, portanto, tenho que as questões referentes à materialidade e autoria são matérias superadas. Passo, então à análise do quantum da pena cominada aos ora recorrentes.
1)

DO APELANTE AILTON DOS SANTOS

A pena base foi fixada em 8 anos de reclusão, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, à conduta social e as circunstâncias do crime. Assim, vejamos.

Verifico que a culpabilidade foi valorada negativamente diante da gravidade do delito, eis que o réu chegou a travar luta corporal com a vítima a fim de alcançar seu intento criminoso, demonstrando o alto grau de censurabilidade da conduta do acusado. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

Inexiste nos autos possibilidade de avaliar a conduta social do réu, eis que os procedimentos criminais instaurados contra si não constituem má conduta social. Ademais, a referida circunstância tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, não havendo, portanto, elementos para aferi-la nos presentes autos. Sendo assim, considero-a como circunstância neutra.

As circunstâncias do crime devem permanecer valoradas negativamente, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo,
que reconheceu como circunstância do crime o fato de que o réu se utilizou da superioridade numérica para facilitar a execução do crime (concurso de agentes), transportando a qualificadora do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP para esta fase da dosimetria. Ressalto que se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito, sendo elementos que não compõem o crime, mas que influenciam na sua gravidade. Desta forma, tenho que devem permanecer valoradas negativamente, uma vez que se revelam graves, pois o
modus operandi
do réu dificultou a defesa da vítima.

As demais circunstâncias devem permanecer como neutras ou favoráveis ao réu, eis que inexistem elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento.

Sendo assim, diante da existência de apenas duas circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 6 anos de reclusão. Nesta fase da dosimetria fixo a pena de multa em 100 dias multa.

Presente a atenuante da menoridade do réu, fl. 22 - apenso, pelo que mantenho a redução da pena em 1 ano de reclusão, eis que presente ainda a atenuante da confissão, art. 65, I e III, d, do CP. Tenho que a redução da pena em um ano e 10 dias multa, diante da presença de duas atenuantes - menoridade e confissão - se mostram suficientes e adequadas para a reprimenda. Logo, restam 5 anos de reclusão e 90 dias multa.

Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena. Mantenho ainda a causa de aumento referente à utilização de arma, art. 157, § 2º, I, do CP, pelo que permanece a elevação da pena em 1/3, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão e 120 dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.
2)

DO APELANTE LENILSON BARBOSA MARTINS

A pena base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu: conduta social e circunstâncias do crime. Entretanto, a conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, não havendo, portanto, elementos capazes de aferi-la nos presentes autos. Sendo assim, considero-a como circunstância neutra.

Mantenho as circunstâncias do crime como negativas, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo,
que reconheceu o fato de que o réu se utilizou da superioridade numérica para facilitar a execução do crime (concurso de agentes), transportando a qualificadora do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP para esta fase da dosimetria. Ressalto que se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito, sendo elementos que não compõem o crime, mas que influenciam na sua gravidade. Desta forma, tenho que tal circunstância deve permanecer valorada negativamente, uma vez que se revela grave, pois o
modus operandi
do réu dificultou a defesa da vítima.

As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como neutras ou favoráveis ao réu, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Desta forma, presente apenas uma circunstância negativa circunstâncias do crime, fixo a pena base em 5 anos de reclusão. Nesta fase da dosimetria fixo a pena de multa em 60 dias multa.

Mantenho a agravante da reincidência diante da certidão de fl. 38, bem como a elevação da pena em 11 meses, totalizando 5 anos e 11 meses de reclusão. Elevo ainda a pena de multa em 10 dias multa, totalizando 70 dias multa.

Inexistem atenuantes e causas de diminuição da pena.

Presente a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, pelo que mantenho o aumento a pena em 1/3, restando 7 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 93 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Quanto à alegação de participação de menor importância, merece ser rechaçada. Alega o recorrente que não auxiliou na execução do delito de forma efetiva. Entretanto, no depoimento da vítima esta afirma que o Apelante participou efetivamente, dando cobertura à ação delituosa.

Assim dispõe o art. 29 do CP: ¿
Quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.¿

O ora recorrente participou ativamente do delito, concorrendo para o seu resultado. Ademais, somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso. Ocorre que, pelo contexto probatório, o envolvimento do ora recorrente no delito não se mostrou de pouca relevância, uma vez que estava na direção da bicicleta que os levou ao local do delito, bem como os tirou de lá. Sendo assim, afasto a pretensão de reconhecimento da participação de menor importância, restando evidente nos autos ter havido o concurso de agentes nos termos do disposto no art. 29 do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 18 de outubro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator